Tribunal: STF
Processo: Rcl 68052
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE EM DECORRÊNCIA DE FALECIMENTO DE AVÓ. ADI Nº 4878 E Nº 5083. PRECEDENTES VINCULANTES QUE GARANTIRAM A PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MENOR SOB GUARDA. ART. 16, §2º DA LEI Nº 8.213/1991. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RISCO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DA MENOR. CAUTELAR DEFERIDA.



1.Ao julgar a ADI 4878 e a ADI 5093, o STF deu interpretação conforme a Constituição ao §2º do art. 16 da Lei n.º 8.213/1991 para assegurar o direito à proteção previdenciária ao "menor sob guarda”.



2.Cautelar deferida para suspender os efeitos da sentença reclamada e determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS implemente imediatamente o pagamento do benefício previdenciário à menor representada nestes autos, até julgamento de mérito desta reclamação. 



3.Medida cautelar referendada.